Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-93.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-93.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÚNICA RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de contrato
s
de financiamento de veículo, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da inscrição indevida do nome do Autor em cadastro de inadimplentes. O
Acionante
alegou não ter celebrado os referidos contratos e que houve fraude no uso de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pela inclusão indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se ficou comprovada a inexistência do vínculo contratual entre as partes; e (iii) determinar o valor adequado da indenização por dano extrapatriomonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira se verifica pela teoria da asserção, pois, ainda que os contratos tenham sido celebrados de forma fraudulenta, a empresa é responsável pela concessão de crédito, estando diretamente envolvida no conflito.

A denunciação à lide de terceiros não é cabível, pois a instituição financeira foi a única responsável pela inscrição indevida do nome do
Suplicante
nos cadastros de inadimplentes, cabendo a ela a exclusão da negativação e o dever de indenizar.

A fraude na contratação foi evidenciada pela divergência entre as assinaturas e os documentos apresentados, além do boletim de ocorrência registrado pelo D
emandante
. A Recorrente não produziu provas suficientes para afastar os indícios de fraude, especialmente após a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor.

O dano moral decorrente da inclusão indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), dada
à
violação aos direitos da personalidade do
Requerente
.

O valor da indenização por dano mora
l
foi reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as circunstâncias do caso e os precedentes jurisprudenciais, visando evitar o enriquecimento sem causa e sancionar adequadamente a conduta abusiva da
Apelante
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 104 e 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 05049937520178050080, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2020; TJ-BA - APL: 0535389-44.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 12/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8000476-93.2017.8.05.0258
, em que figura como Recorrente a
AYMORÉ CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
sendo Recorrida
J
OSÉ ROBERTO DE ARAÚJO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares suscitadas e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.